Tribunal: TJES
Processo: 0007116-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007116-93.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007116-93.2017.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Regressiva de Indenização” ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, requerendo seja a companhia de fornecimento de energia elétrica condenada ao ressarcimento de valores pagos pela Autora ao segurado.

Narra, neste sentido, que firmou com o Condomínio do Edifício Caraíva contrato de seguro (Apólice nº 01.16.391886) no qual se encontrava prevista cobertura para incêndio, raio, explosão, fumaça e danos elétricos.

Segue narrando que em 18/03/2016 foi comunicada por seu segurado (Aviso de Sinistro de fl. 33) sobre a ocorrência de danos a componentes de equipamento eletrônico do condomínio (elevador), possivelmente ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 17/03/2016.

Diante da abertura do sinistro, afirma que deu início a rigoroso procedimento de averiguação, a fim de confirmar a existência, causa e extensão dos danos sofridos pelo segurado, tendo sido constatado por profissional técnico que os danos foram causados por oscilações de energia elétrica.

Assim, considerando a contratação de cobertura securitária para o risco verificado (danos elétricos), procedeu ao pagamento dos valores despendidos para reparação do elevador, subrogando-se nos direitos que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.016,00 (sete mil e dezesseis reais) em benefício da Autora.

Irresignada com a sentença, a Apelante interpôs o presente recurso (fls. 138/143) pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) que não houve registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problema de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada; (ii) que o ressarcimento por danos elétricos não pode se fundamentar em prova unilateral, devendo ser respeitadas as normas técnicas da Agência Reguladora; e (iii) que o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL impede a indenização por danos materiais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida da quantia paga ao condomínio segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante, o qual teria ensejado danos ao elevador

Relativamente ao tema, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro.

Assim, as concessionárias de serviço público possuem responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa, exigindo-se apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

Na presente hipótese, a Seguradora/Apelada, trouxe aos autos:

(i) Cópia da apólice do seguro nº 01.16.391886 (fls. 46/48);

(ii) Aviso Sinistro (fl. 33);

(iii) Abertura de processo de Sinistro (fl. 44)

(iv) Relatório de regulação/ocorrência/vistoria elaborado pela empresa MAG Engenharia de Avaliações Ltda (fls. 35/38)

(v) Laudo Técnico confeccionado pela empresa autorizada para manutenção do equipamento – Vix Elevadores (fl. 40); e

(vi) Documentos comprobatórios dos gastos com o conserto do elevador (fl. 41 e ss.)

De acordo com a conclusão externada no documento de fls. 35/38, após diagnóstico dos danos nos componentes do elevador, associado às condições circunstanciais em que se deu evento, há indícios de que os mesmos foram ocasionados por descarga elétrica.

No mesmo sentido, o Laudo Técnico de fl. 40, confeccionado pela empresa autorizada para manutenção do equipamento (Vix Elevadores), concluiu que a queima da peça módulo MCINV 5SL se deu por “variação brusca de energia e descarga elétrica”.

Neste contexto, diante do forte indício de prova de falha no serviço de fornecimento de energia, incumbia à Apelante fazer prova da regularidade no fornecimento, bem como de que tomou todas as medidas possíveis para minimizar danos aos usuários no caso de oscilações de energia e descargas elétricas, para afastar o nexo de causalidade.

A simples alegação de que não foi encontrada qualquer perturbação na rede no dia em que o equipamento foi danificado não basta para desconstituir a conclusão do laudo técnico, que não foi impugnado especificamente pela Apelante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI)” (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Assim, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida, já que a Apelante não conseguiu desconstituir a prova dos danos causados pela variação na corrente elétrica, ônus que lhe competia. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial. 4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 024160135315, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). [...] (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADORA SUROGAÇÃO DE DIREITOS APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO: 1 - Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC. 2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes. 3 Preliminar rejeitada. DO MÉRITO: 1 À luz do disposto no artigo 37, §6º, de nossa Magna Carta, que as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2 - Por ser a responsabilidade da apelante objetiva, para a sua caracterização, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3 - A apelada juntou, às fls. 28-50 documentos hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela empresa fornecedora de energia elétrica, tendo inclusive ressaltado ter registrado a ocorrência junto a apelante por meio do protocolo de nº 504273. 4 - Às fls. 34-41, consta análise técnica donde se extrai os danos elétricos sofridos nos equipamentos da pessoa jurídica segurada, bem como a sua causa, relacionada a queda de energia e picos/variações na rede elétrica. 5 - Enquanto a apelada juntou lastro probatório suficiente para embasar o seu pleito, a apelante foi incapaz de apresentar ao menos um indício de prova contrária ao direito da apelada, tendo se limitado a ventilar teses de ausência de responsabilidade sem produzir qualquer prova a respeito. 6 - Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151333440, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

Desta forma, considerando: (i) que a responsabilidade da concessionária é objetiva, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição da República, (ii) que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e (iii) que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago pela Seguradora/Apelada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista a sucumbência parcial, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), para somar um total de honorários devidos de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUBROGAÇÃO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Considerando que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º da Constituição da República), que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago. 2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.